Tribunal: TJES
Processo: 5015666-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015666-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REGIME DE ESCALA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR ATESTADO MÉDICO. EXIGÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. PREVISÃO EM DECRETO MUNICIPAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À FOLGA SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERSEGUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por sindicato representativo da categoria dos Guardas Civis Municipais contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de não fazer, a qual visava afastar a exigência de compensação de trabalho em dias de folga por ausências ao serviço justificadas por atestado médico.

2. O sindicato apelante sustenta, em síntese, o
error in judicando
da sentença, por supostamente ter se baseado em premissa fática equivocada (afastamentos eletivos), e a ilegalidade da exigência de compensação por violar o direito à saúde e ao descanso do servidor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em aferir a legalidade da norma municipal (Decreto nº 31.216/2021) que condiciona o direito à folga compensatória do Guarda Civil Municipal, submetido ao regime de escala, à efetiva prestação do serviço que a origina, determinando a necessidade de compensação em caso de ausência ao plantão, ainda que justificada por atestado médico.

III. Razões de decidir

4. O Município, no exercício de sua autonomia político-administrativa (art. 18, CF/88), possui competência para organizar seus serviços e o regime de trabalho de seus servidores. O Decreto Municipal nº 31.216/2021, ao regulamentar o regime de escala da Guarda Civil Municipal, estabeleceu uma vinculação direta entre a prestação do serviço e o gozo da folga subsequente.

5. A norma municipal não elimina o direito à justificativa da falta por motivo de saúde, mas disciplina as consequências dessa ausência no âmbito do regime de escala, estabelecendo que o servidor não fará jus à folga correspondente ao plantão não trabalhado. Trata-se de legítima opção administrativa que não se confunde com punição ou desconsideração do atestado médico.

6. A menção a “consultas eletivas” na sentença configurou mero
obiter dictum
, não constituindo a
ratio decidendi
do julgado, que se fundamentou validamente na legalidade e aplicabilidade do decreto municipal que rege a matéria.

7. A alegação de instauração de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) como forma de retaliação não foi minimamente comprovada nos autos (art. 373, I, CPC). A documentação acostada demonstra que os procedimentos disciplinares foram instaurados para apurar outras infrações funcionais, e não a simples recusa em compensar a ausência justificada por atestado médico.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários de sucumbência.

9. Tese de julgamento: "1. É legal o ato normativo municipal que, ao regulamentar o regime de trabalho em escala da Guarda Civil Municipal, condiciona o direito à folga compensatória à efetiva prestação do serviço no plantão correspondente. 2. A exigência de compensação do dia de trabalho não realizado, ainda que a ausência seja justificada por atestado médico, insere-se na margem de discricionariedade da Administração Pública para organizar o serviço público, não configurando violação ao direito à saúde do servidor, desde que não haja supressão da justificativa da falta para outros fins legais."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/88), art. 18; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 373, I; Decreto Municipal nº 31.216/2021 (Cachoeiro de Itapemirim/ES), art. 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SIGMATES)
em face da r. sentença de id. 15640400, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 15640406, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “ação de obrigação de não fazer” ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 15640409), sustenta, em síntese (i) que juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao fundamentar a sentença na premissa de que a discussão envolvia consultas eletivas, quando o objeto da ação são os afastamentos por problemas de saúde imprevisíveis; (ii) a ilegalidade da exigência de compensação de falta justificada por atestado médico, por violar o direito à saúde e ao descanso do servidor.

Contrarrazões apresentadas no id. 15640414.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015666-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SIGMATES)
em face da r. sentença de id. 15640400, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 15640406, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “ação de obrigação de não fazer” ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 15640409), sustenta, em síntese (i) que juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao fundamentar a sentença na premissa de que a discussão envolvia consultas eletivas, quando o objeto da ação são os afastamentos por problemas de saúde imprevisíveis; (ii) a ilegalidade da exigência de compensação de falta justificada por atestado médico, por violar o direito à saúde e ao descanso do servidor.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da exigência, imposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, de que os Guardas Civis Municipais compensem, em seus dias de folga, as ausências ao serviço justificadas por atestado médico.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença não merece reparos. Explico.

O cerne da questão reside na validade e aplicabilidade do Decreto Municipal nº 31.216/2021, que organiza o serviço e a escala de folgas da Guarda Civil Municipal. O referido ato normativo, editado no exercício da autonomia administrativa e legislativa do Município (art. 18, CF/88), estabelece de forma clara as condições para o gozo do descanso remunerado no regime de escala.

A norma municipal é expressa ao condicionar o direito à folga à efetiva prestação do serviço que a origina, e ao prever a consequência da ausência, mesmo que justificada. Vejamos o teor do seu artigo 10:

Art. 10 Entende-se por folgas ou período de descanso o intervalo entre duas escalas consecutivas no serviço operacional.

I - A folga é um benefício em forma de descanso, para fim de compensação orgânica do Guarda Civil Municipal;

II - Somente fará jus à folga o Guarda Civil Municipal que efetivamente prestar o serviço que lhe confere o respectivo benefício;

III- O Guarda Civil Municipal que deixar de comparecer ao serviço, sob qualquer pretexto, incluído licença para tratamento de saúde, não terá direito a folga, devendo ser escalado no dia subsequente ao qual estava escalado e faltou, sob pena de desconto pecuniário dos dias faltosos, computadas até o próximo serviço a que comparecer.

Como se vê, a norma municipal é expressa ao dispor que o direito à folga compensatória está intrinsecamente ligado à efetiva prestação do serviço. Ao se ausentar, mesmo que por motivo de saúde devidamente justificado, o servidor, nos termos da regulamentação local, não adquire o direito ao respectivo período de descanso, devendo ser escalado para o serviço no dia subsequente.

Trata-se de uma opção do administrador público municipal, que, ao estruturar o regime de escala, estabeleceu uma regra de contrapartida direta entre o trabalho e a folga. Desta forma, a norma não pune o servidor por adoecer, nem desconsidera seu atestado médico para fins de justificar a ausência. Apenas disciplina as consequências dessa ausência dentro da sistemática específica de trabalho em escala, determinando que a folga correspondente àquele plantão não trabalhado não será gozada.

O argumento recursal de que o juízo
a quo
teria se equivocado ao mencionar “consultas eletivas” não é capaz de infirmar a conclusão da sentença. Tal menção, ainda que imprecisa em relação ao cerne da causa de pedir, constitui mero
obiter dictum
e não a
ratio decidendi
do julgado, que se assenta, de forma sólida, na validade e na aplicação do Decreto Municipal nº 31.216/2021.

Por fim, no que tange à alegação de instauração persecutória de Processos Administrativos Disciplinares (PADs), o apelante não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Não há nos autos um único elemento de prova que demonstre a abertura de PADs em retaliação à recusa dos servidores em compensar as ausências.

Pelo contrário, a prova documental carreada pelo Município indica que os procedimentos disciplinares foram instaurados para apurar outras supostas infrações, tais como indisciplina, uso de atestados falsos e desrespeito a superiores (ids. 15640179, 15640181, 15640182, 15640183, 15640395).

Neste ponto, elucido que o Processo Administrativo Disciplinar nº 10.654/2023, referente ao GCM Moadyr Barbosa dos Santo é único caso concreto relacionado à matéria em debate, contudo, não foi instaurado pela simples apresentação de atestado médico. Conforme se extrai da Solução de Sindicância, o procedimento foi deflagrado porque, após ser informado sobre a necessidade de compensar a ausência conforme o decreto, o servidor “apresentou posteriormente um atestado médico para os dias 06,07,e 08 de fevereiro 2023”e, ademais, ‘ameaçou processar seus superiores hierárquicos por assédio moral’. A apuração, portanto, voltou-se para a suposta apresentação de atestado de forma irregular e para a possível infração de dirigir-se a superior hierárquico de modo desrespeitoso, e não para a ausência justificada em si.

A narrativa contida no procedimento administrativo demonstra que a controvérsia não é a punição pela doença, mas a apuração de condutas tidas como irregulares e insubordinadas no contexto da aplicação da norma municipal. Assim, não há prova de que os PADs estejam sendo utilizados como ferramenta de coação para a compensação, mas sim como instrumento para apurar eventuais faltas disciplinares.

Destarte, agindo o Município em conformidade com ato normativo vigente e não havendo prova de qualquer abuso ou ilegalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)